Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-94.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009944-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15). ARTIGO 932, III, DO CPC/15. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme se depreende da leitura do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado, porquanto referido modo de impugnação dirige-se a deliberações unipessoais.

2. Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

3. Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial

4. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
AGUAS DE SINOP S.A,
em face do acordão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
para manter a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de débito referente à multa administrativa.

A agravante sustenta para reforma a decisão e
conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito.
Ao final, requer
que seja emitida a certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao débito discutido.

Contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024